Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711964-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGROECOLOGICA CARAJAS COOPERCARAJAS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda pública do DF: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROECOLÓGICA CARAJÁS – COOPERCARAJAS em face de ato praticado pela Presidente da Comissão de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, vinculada à diretoria de alimentação escolar da secretaria de estado de educação do distrito federal, partes qualificadas nos autos. Narra a impetrante que foi habilitada na primeira fase da Chamada Pública de Compras n.° 01/2023 - Resolução CD/FNDE no 06/2020, Processo SEI GDF no 00080- 00057910/2023-71, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para o atendimento dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Entidades Filantrópicas Conveniadas integrantes do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal – PAE-DF. Aduz que, na segunda fase do procedimento, denominada “seleção de beneficiários”, foram desconsiderados os cooperados que não apresentaram declaração com reconhecimento de firma em cartório, o que violaria as regras do edital e a legislação em vigor. Informa, ainda, que recorreu administrativamente e que o pedido foi indeferido por ter sido ultrapassado o prazo de impugnação ao edital. Como medida liminar, pede que sejam selecionados, como beneficiários, os cooperados que possuam DAP/CAF Familiar e estejam inseridos no DAP/CAF Jurídico da impetrante habilitada COOPERCARAJÁS, além da nulidade de exigência de firma reconhecida em cartório, à luz do disposto no art. 3° da Lei n° 13.726/2018 e arts. 5o e 12 da Lei n° 14.133/2021. No mérito, requer a concessão da segurança para anular todos os atos decisórios que desconsideraram os cooperados e a consequente declaração de aptidão para fornecer géneros alimentícios para alimentação escolar do GDF”. A segurança foi parcialmente concedida nos seguintes termos (ID57511194): “Com efeito, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para que a autoridade coatora observe o item 4.2 da CHAMADA PÚBLICA DE COMPRAS m° 01/2023 para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar diretamente da Agricultura Familiar, de modo a conceder a abertura de prazo de dois dias úteis para que a impetrante regularize a documentação apresentada sem o reconhecimento de firma dos agricultores associados/cooperados. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas a serem rateadas pelas partes em 50% para cada, tendo em vista a sucumbência parcial. Sem condenação em honorários de sucumbência, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença sujeita à remessa necessária”. Pela petição de ID 57511202, a impetrante informou o descumprimento da liminar pelo impetrado. Ao final, pediu: “Pugnamos, por fim, seja fixada multa diária (astreinte) para compelir os IMPETRADOS a cumprirem a Sentença Mandamental”. O pedido foi deferido em sede da decisão de ID 57511204: “Desta forma, DEFIRO o pedido do impetrante e determino a intimação do impetrado para que, no prazo de 5 dias, comprove o cumprimento da sentença de ID 178236525 ou apresente impugnação, nos termos do art. 525 do CPC”. Distrito Federal interpôs recurso de apelação (ID 57511206). Em suas razões, alega: “Com o devido respeito, ao contrário do que entendeu a v. sentença impugnada, não é possível admitir que a Apelada tenha prazo de dois dias úteis para suprir a exigência editalícia que não foi cumprida oportunamente. Ora, o procedimento licitatório é formal e caracterizado por etapas sucessivas, que pressupõe o encerramento das etapas antecedentes, para que se possa passar para as etapas subsequentes”. Aduz: “Nesse contexto, admitir que uma exigência contida no edital possa ser cumprida pela licitante em momento posterior não apenas viola o princípio da isonomia dos licitantes, que orienta o procedimento licitatório, como compromete o bom andamento do feito, na medida em que permite que, após terem sido praticados uma série de atos baseados nos atos antecedentes, tudo tenha que ser desfeito, com enormes impactos do ponto de vista prático e jurídico, com inevitável prejuízo para a segurança jurídica e para a eficiência da Administração Pública”. Afirma: “Ressalte-se que a exigência impugnada pela Apelada foi considerada pela sentença como regular e válida, que reconheceu a sua previsão editalícia e a sua conformidade com a legislação de regência, não tendo em nenhum momento afirmado o cometimento de qualquer ilegalidade por parte da Autoridade impetrada nas providências administrativas que foram impugnadas pela Impetrante”. Alega que “os contratos estão em plena execução, sendo que para dar cumprimento à sentença recorrida seria necessário promover a rescisão dos contratos já celebrados pela Administração Pública com as licitantes vencedoras, para o fim de refazer todo o resultado da Chamada Pública, com evidente prejuízo para terceiros e para o próprio funcionamento da administração escolar”. Argumenta: “Assim, não tendo sido deferida a liminar e tendo o procedimento licitatório prosseguido regularmente, os contratos foram assinados com os licitantes classificados, não havendo como se dar cumprimento à sentença proferida, sendo indiscutível a perda de objeto da ação mandamental ajuizada, sob pena de grave comprometimento da ordem pública”. Pede: “Por todo o exposto, o Apelante requer seja recebido o recurso interposto em seus efeitos devolutivo e suspensivo, devendo ser reformada a sentença ora impugnada, para que seja reconhecida a perda de objeto do processo, tendo em vista que os contratos o resultado da Chamada Pública já foi homologado e os contratos já foram assinados com as licitantes vencedoras. Caso ultrapassada tal preliminar, que seja reconhecido que a Apelada não tem o direito líquido e certo pleiteado no presente processo, com a denegação da segurança postulada, por não terem sido atendidas as disposições do edital e da legislação pertinentes”. Em seguida, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 57511211) ao despacho de ID 57511204. Em sua peça, requer: “Por todo o exposto, o Distrito Federal vem, respeitosamente, requerer a esse douto Juízo as seguintes providências: a) Seja determinada a suspensão da determinação para o cumprimento imediato da sentença, tendo em vista as razões apresentadas nesta oportunidade, que permitem verificar a perda de objeto da ação e a plausibilidade do direito alegado na presente impugnação; b) A intimação da Impetrante para responder à presente impugnação; e c) O acolhimento da impugnação apresentada, para o fim de reconhecer que o cumprimento da obrigação pretendida pela Impetrante se tornou inexequível, devendo ser extinto o processo em razão da perda superveniente do seu objeto”. Pelo despacho de ID 57511213, deferido prazo à impetrante para manifestação quanto à impugnação do Distrito Federal. A impetrante apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 57511216). E manifestou-se (ID 57511224) nos seguintes termos: “A COOPERCARAJAS vem manifestar indicando não ter fundamento os argumentos apresentados contra o cumprimento provisório da sentença. O GDF e a Comissão parecem não estar conversando entre si, pois a Comissão abriu para a COOPERCARAJÀS a possibilidade de apresentar os documentos faltantes para concorrer tão somente aos lotes que tiveram resultado deserto no certame, de modo que não irá rever nenhum contrato já celebrado. Não há que se falar em perda do objeto, pois, lado outro, caso venha a ser assim considerado dever-se-ia declarar a nulidade do certame, já que reconhecido em sentença que houve erro por parte da Comissão em não abrir o prazo previsto em edital para que as cooperativas pudessem regularizar seus documentos. Não há que se falar em privilégio ou restrição a competitividade já que a justiça não socorre quem dorme e, também, a decisão, a bem do serviço público, poderia ser extendida [sic] por decisão administrativa a todas as demais participantes como forma de prestigiar a competição e concorrência”. Sobreveio a decisão de ID 57511225 (origem), na qual destacado que “Após a sentença, a parte impetrante peticionou para requerendo que a impetrada cumprisse a sentença. Ocorre que a referida petição foi recebida por este Juízo como pedido de cumprimento provisório de sentença pela decisão ID 184377555 e determinada a intimação do impetrado para comprovar o cumprimento da sentença ou então ofertar impugnação”. Afirma que “Nesse ínterim, o DF interpôs recurso de apelação em face da sentença ID 178236525 e a impetrante foi intimada para apresentar contrarrazões. Logo em seguida, veio aos autos impugnação ao cumprimento de sentença provisório apresentado pelo DF, no qual aduziu a perda superveniente do objeto, pois, segundo afirma na petição ID 186210382, o procedimento licitatório teria prosseguido regularmente e os contratos foram assinados com os licitantes classificados, não havendo como se dar cumprimento à sentença proferida. Após a impugnação do DF, o impetrante juntou as contrarrazões ao recurso de apelação e resposta à impugnação”. E isto o que restou decidido: “Decido. Em primeiro lugar, caso haja necessidade, ao presente pedido de cumprimento de sentença provisório deverá ser processado em autos apartados, para viabilizar que estes sejam encaminhados ao Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da apelação e da remessa necessária. Em um segundo ponto, nota-se que a impugnação DF não prospera, diante da documentação apresentada pela própria pessoa jurídica interessada. Conforme consta no ID 186210385, a autoridade impetrada neste mandado de segurança, no ofício no 22/2024 – SEE/SUAPE/DIAE, informa ao Presidente da Cooperativa impetrante que concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, para que a referida Cooperativa apresente assinaturas, com firma reconhecida, de seus associados, conforme determinado na sentença. Desta forma, verifica-se que a autoridade coatora cumpriu a sentença, ao contrário do alegou o Distrito Federal em sua impugnação. Diante disso, declaro extinto o pedido de cumprimento provisório de sentença, em face da sua desnecessidade, haja vista que houve o cumprimento da ordem mandamental pela autoridade coatora, fato confirmado pela própria Cooperativa impetrante na petição ID 189622660 e pelo ofício ID 186210385, p. 6/7. Reitere-se que, caso haja necessidade de prosseguir com o cumprimento provisório de sentença, a parte interessada deverá peticionar em processo apartado a ser distribuído no PJe, por dependência a este Mandado de Segurança que será remetido ao e. TJDFT para julgamento de apelação. Os autos prosseguem com a classificação de Mandado de Segurança Cível e diante da apelação e contrarrazões apresentados, bem como, considerando a necessidade da remessa necessária quanto à sentença proferida, determino o envio imediato dos autos à segunda instância para processamento e julgamento do recurso. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias, sem incidência de dobra. Retifique-se a classe processual para Mandado de Segurança Cível. Independente do decurso do prazo de ciência, remetam-se os autos imediatamente ao 2o grau para julgamento da apelação”. É o relatório. Decido. O recurso do DISTRITO FEDERAL não deve ser conhecido, bem como não há necessidade, na hipótese, de remessa necessária da sentença recorrida. Como relatado, o pedido deduzido no mandado de segurança impetrado por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROECOLÓGICA CARAJÁS – COOPERCARAJAS foi para, na Chamada Pública de Compras n. 01/2023 - Resolução CD/FNDE no 06/2020, Processo SEI GDF no 00080- 00057910/2023-71, considerar os cooperados que não apresentaram declaração com reconhecimento de firma em cartório conforme item 4.2 do edital. Na sentença, concedida parcialmente a segurança para que “a autoridade coatora observe o item 4.2 da CHAMADA PÚBLICA DE COMPRAS m 01/2023 para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar diretamente da Agricultura Familiar, de modo a conceder a abertura de prazo de dois dias úteis para que a impetrante regularize a documentação apresentada sem o reconhecimento de firma dos agricultores associados/cooperados. (...)Sentença sujeita à remessa necessária” (ID57511194) – grifei. A autoridade coatora cumpriu a sentença, o que foi confirmado, inclusive, pela Cooperativa/Impetrante (ID 57511224), bem como pelo ofício encaminhado à Diretoria de Alimentação Escolar (Diae) - ID 57511212, Pg. 6: “Atendemos ao pleito e concedemos o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento deste Ofício, para que a referida Cooperativa apresente assinaturas, com firma reconhecida, de seus associados”. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL pede “(...)seja reconhecida a perda de objeto do processo, tendo em vista que os contratos o resultado da Chamada Pública já foi homologado e os contratos já foram assinados com as licitantes vencedoras. Caso ultrapassada tal preliminar, que seja reconhecido que a Apelada não tem o direito líquido e certo pleiteado no presente processo, com a denegação da segurança postulada, por não terem sido atendidas as disposições do edital e da legislação pertinentes”. Como se vê, o recurso do DISTRITO FEDERAL encontra-se prejudicado ante o desaparecimento superveniente da necessidade e utilidade recursais, razão por que não deve ser conhecido. Dispõe o artigo 932, CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Frise-se: recurso útil é aquele que, em tese, pode trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. E é necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Exata hipótese dos autos. Quanto à remessa necessária (artigo 496, CPC [1]), cediço que “(...) é instrumento de exceção no sistema processual e visa servir como mecanismo de controle da atividade jurisdicional em casos que envolvam a Fazenda Pública, de modo que não deve comportar interpretações ampliativas, à luz da hermenêutica geral. “2. O que justifica a aplicação do instituto da remessa obrigatória, tanto no CPC/1973 quanto no atual código processual, é o fato de a sentença ser proferida contra a Administração Pública.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.870.577/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 8/3/2024.) E não se pode dizer que a sentença pela qual concedida parcialmente a segurança para “(...) a abertura de prazo de dois dias úteis para que a impetrante regularize a documentação apresentada sem o reconhecimento de firma dos agricultores associados/cooperados.” (ID57511194) seja contrária aos interesses da Administração Pública. Como se viu, a segurança parcial prestou-se a fazer valer os ditames do edital de “CHAMADA PÚBLICA DE COMPRAS N° 01/2023 para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar diretamente da Agricultura Familiar (...).”, instrumento voltado para atender demanda da Administração Pública, relativa a gêneros alimentícios. Assim, desnecessário o reexame necessário da sentença recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 932, inciso III do CPC e afasto a necessidade de remessa necessária da sentença recorrida. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. [1] “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;” Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora